Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802753-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: ZENILDA LOPES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente, pelas supostas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa vinculados a organização de atuação interestadual, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa e ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de grave estado de saúde e ausência de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o alegado excesso de prazo à formação da culpa e a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva configuram constrangimento ilegal apto à revogação da custódia cautelar; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das alegações de enfermidade grave da paciente e suposta impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não restou configurado, pois a demora processual decorreu da instauração de conflito negativo de competência entre juízos envolvidos em apuração de fatos complexos relacionados à organização criminosa de atuação interestadual, circunstância que afasta a caracterização de mora injustificada atribuível ao Estado-Juiz. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que causas complexas, envolvendo múltiplos acusados, tráfico de drogas e organização criminosa, demandam tramitação diferenciada para adequada persecução penal.

4.

Resolvido o conflito de jurisdição, com fixação da competência do juízo da Comarca de Novo Progresso, apto a apreciar os pedidos formulados pela defesa e a proceder à reavaliação periódica da custódia, constatou-se que os autos originários foram remetidos ao Ministério Público para manifestação quanto aos pleitos de revogação da medida extrema, formulados pela paciente e pelos corréus.

5.

O pedido de prisão domiciliar não comporta conhecimento, porquanto já apreciado e denegado em habeas corpus anterior, inexistindo demonstração de alteração substancial do quadro fático-jurídico. A defesa não apresentou documentos médicos atuais aptos a comprovar debilidade extrema da paciente ou incapacidade do sistema prisional de fornecer tratamento adequado, circunstância que impede o reexame da matéria em novo writ.

IV. Dispositivo e tese

6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
, e nesta extensão, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ZENILDA LOPES CORREA, apontando como autoridades coatoras o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA e o MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA, nos autos do Processo nº 0801784-84.2025.8.14.0115.

Em síntese, narram os impetrantes que a paciente se encontra presa preventivamente desde 27/06/2025, em decorrência de decisão proferida nos autos do processo nº 0801391-62.2025.8.14.0115, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §§2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da custódia cautelar, bem como da ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, diante da instauração de conflito negativo de competência entre o Juízo da Comarca de Novo Progresso e a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Referem, ainda, que a paciente apresenta grave estado de saúde, pois é portadora de diabetes em estágio avançado, hipertensão, lesões ulceradas e comprometimento visual severo, sem comprovação de tratamento adequado no ambiente prisional.

Ao final, requerem, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, postulando, ao final, a confirmação da ordem.

Indeferido o pleito liminar, as autoridades apontadas como coatoras prestaram as informações solicitadas.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso informou que a paciente foi denunciada por suposta integração em associação voltada ao tráfico interestadual de drogas, no contexto da denominada “Operação Fulgur”, destacando que a investigação apontou atuação de diversos agentes ligados ao “Comando Vermelho”, tendo sido instaurado conflito negativo de competência em razão do entendimento de que a paciente e outros corréus seriam apenas vendedores locais (“boqueiros”), sem vínculo estrutural com organização criminosa. Informou, ainda, que o conflito de competência tramita sob o nº 0820232-62.2025.8.14.0000, pendente de julgamento definitivo.

Por sua vez, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém esclareceu que recebeu parcialmente a denúncia apenas em relação a um dos acusados, deixando de reconhecer, quanto à paciente e demais corréus, elementos concretos de integração à organização criminosa, razão pela qual suscitou conflito negativo de competência perante este Tribunal. Acrescentou que já havia determinado à unidade prisional o fornecimento de tratamento médico adequado à paciente, não havendo notícia oficial de impossibilidade de atendimento intramuros.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao fundamento de reiteração de pedidos já apreciados em habeas corpus anterior e da existência de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na instância de origem, o que inviabilizaria o exame do mérito pela instância superior, sob pena de supressão de instância.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Postulam os impetrantes a revogação da prisão preventiva da paciente, sob a alegação de excesso de prazo à formação da culpa, bem como de ausência de reavaliação periódica da segregação.

De forma subsidiária, pleiteiam a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, alegando o grave estado de saúde da paciente, referindo ausência de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Vejamos.

De início, necessário esclarecer que o pedido de revogação da prisão cautelar, pendente de apreciação no juízo
a quo,
não inviabiliza a análise do pedido de revogação da medida extrema formulado no presente
writ
, sob alegação de excesso de prazo à formação da culpa, daí porque conheço do
mandamus
neste ponto.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DA REAVALIAÇÃO PERÍODICA DA CUSTÓDIA

O excesso de prazo, para fins de reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus, exige a demonstração de mora injustificada e atribuível ao Estado-juiz, não podendo decorrer de incidentes processuais de índole complexa cuja solução demanda necessária tramitação nos órgãos jurisdicionais competentes.

O conflito negativo de competência instaurado nos autos de origem não constitui estratagema procrastinatório, tampouco omissão jurisdicional imputável a qualquer dos juízos envolvidos, ao contrário, decorre do legítimo exercício da função jurisdicional por ambos os magistrados, que, diante das peculiaridades do caso concreto — envolvendo organização criminosa de atuação interestadual ligada ao Comando Vermelho, com imputações que mesclam tráfico de drogas e associação criminosa em diferentes graus de participação —, divergiram acerca do juízo natural competente para processar e julgar o feito.

A complexidade da causa é, precisamente, um dos critérios reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para aferir a razoabilidade do prazo de tramitação processual. Causas que envolvem organização criminosa, múltiplos acusados, investigação de atuação interestadual e conflito de competência entre juízos especializados não comportam o mesmo padrão temporal daquelas de menor complexidade, sob pena de se inviabilizar a persecução penal de crimes graves que demandam instrução probatória aprofundada.

Ademais, importa sublinhar que, conforme se extrai do parecer ministerial, constatou-se o julgamento do Conflito de Jurisdição nº 0820232-62.2025.8.14.0000, ocorrido em 06/03/2026, de modo que a competência para processar a ação penal de origem foi fixada ao Juízo da Comarca de Novo Progresso, o qual já está apto a apreciar os pedidos formulados pela defesa e a proceder à reavaliação periódica da custódia, sendo que em consulta ao processo originário, verifica-se que os autos foram remetidos ao Ministério Público para que se manifeste quanto aos pleitos de revogação da medida extrema formulados pela paciente e pelos corréus.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera inobservância do prazo nonagesimal de revisão não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva, sendo necessário aferir a persistência dos fundamentos que a justificaram.

Nesse contexto, não se verifica manifesta ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR:

Consta dos autos, que o pedido de substituição da prisão domiciliar, ora reiterado neste
writ
, já foi objeto de apreciação e denegação por esta Seção de Direito Penal, nos autos da ação de habeas corpus nº 0821620-97.2025.8.14.0000, julgado em 18/12/2025, consoante o seguinte aresto:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE DOENÇAS GRAVES. ART. 318, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de ZENILDA LOPES CORRÊA, no qual se pretende a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é pessoa idosa e portadora de doenças graves, alegando-se a impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, especialmente: (i) a comprovação de debilidade extrema da paciente em razão de doença grave; e (ii) a demonstração da impossibilidade de realização do tratamento médico necessário no âmbito do sistema prisional.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, não houve demonstração técnica conclusiva da debilidade extrema da paciente, tampouco da incapacidade absoluta da unidade prisional em prestar a assistência médica necessária, tendo o Juízo de origem, inclusive, determinado a adoção de providências para assegurar o adequado tratamento de saúde no cárcere.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.”

A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos, sem que se demonstre qualquer alteração substancial do quadro fático-jurídico subjacente, não é admitida pela jurisprudência consolidada.

Ademais, no caso dos autos, a defesa não apresentou fato novo juridicamente relevante que modifique o substrato fático da impetração anterior. A alegação de agravamento do estado de saúde da paciente não foi lastreada em laudos médicos atuais, relatórios de atendimento prisional ou exames que evidenciem a inaptidão do sistema prisional para prover o tratamento necessário. Tal insuficiência probatória, frise-se, foi precisamente o fundamento da denegação anterior: a ausência de demonstração técnica conclusiva da debilidade extrema e da incapacidade da unidade prisional de prestar assistência adequada.

Assim sendo, não conheço do
writ
neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente dado writ, e nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026